Tribunal: TJDFT
Processo: 0712189-78.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. CLONAGEM DE APLICATIVO DE MENSAGENS. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, tendo sido o recorrente condenado a pagar ao autor/recorrido o valor de R$ 7.679,00 (sete mil seiscentos e setenta e nove reais), a título de reparação por danos materiais, bem como o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais.
3. O recorrente alega, em síntese, que não se poderia aplicar ao caso o Código de Defesa Consumidor, tendo em vista que não disponibilizou ao recorrido o aplicativo de troca de mensagens “Whatsapp”, o qual, afirma, é mantido por terceiro estranho à lide, o que configuraria a ilegitimidade passiva do recorrente.
4. Ademais, sustenta que não detém responsabilidade acerca de aplicativos, que são fornecidos por terceiros, e foram instalados pelo recorrido. Outrossim, aduz que eventual troca do Chip da linha telefônica do recorrido, medida não efetivada por empregados do recorrido, não pressupõe a clonagem do aplicativo “Whatsapp”. Em acréscimo, diz se tratar de culpa exclusiva do recorrido, pois não teria adotado os cuidados necessários à segurança do dispositivo eletrônico.
5. Quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, razão não assiste ao recorrente, pois restou demonstrado que o recorrido se utiliza do serviço de telefonia móvel fornecido pelo recorrente, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990). O artigo 14 estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, tratando-se, portanto, de responsabilidade objetiva.
6. Contudo, verifica-se que o aplicativo sobre o qual teria ocorrido a fraude perpetrada por terceiros não é desenvolvido, ou sequer fornecido pelo recorrente, mas sim por terceiro estranho à lide. Trata-se ainda de funcionalidade que é instalada, no aparelho telefônico, pelo próprio usuário do aplicativo, no caso, o recorrido.
7. Ademais, os valores subtraídos por terceiros, mediante a alegada fraude, não saíram da esfera patrimonial do recorrido, e sim de pessoa estranha ao processo, a qual, acreditando ter partido do recorrido a solicitação de pagamento de boletos bancários, e de transferência de valores, os depositou em conta de terceiros, os quais, inclusive, estão devidamente individualizados e devem ser responsabilizados pelo ressarcimento.
8. A substituição do Chip da linha telefônica, tal como mencionado pelo recorrente, não induz necessariamente à presunção absoluta de que houve a clonagem do aplicativo “Whatsapp”, pois, a título de exemplo, ainda que o aparelho estivesse conectado, à rede mundial de computadores (“Internet”), unicamente por intermédio de rede de dados sem fio (“Wi-fi”) seria possível a utilização do aplicativo de troca de mensagens, com base nas regras de experiência.
9. Outrossim, ainda com base nas regras de experiência, é de conhecimento público acerca da existência de fraudes voltadas à obtenção do código de recuperação de contas do aplicativo “Whatsapp”, que, se efetivada, possibilita ao fraudador a ativação do aplicativo em aparelho telefônico de terceiros, sem a necessidade de clonagem do Chip da linha telefônica.
10. O artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, estabelece que, ao autor, incumbe o ônus da prova quanto a fato constitutivo de seu direito. No caso dos autos, o recorrido não demonstrou que a suposta fraude teria partido da empresa recorrente ou de que teria sido por ela facilitada, por eventual falha na prestação de serviço, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, pois a inversão do ônus da prova, com base nesse microssistema, não é absoluta em favor da parte tecnicamente hipossuficiente.
11. CONHEÇO DO RECURSO E LHE DOU PROVIMENTO. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.